Tribunal: TJDFT
Processo: 0741705-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO ABARCADA NA OBJEÇÃO DA PARTE. INVALIDADE.
1. O pronunciamento sobre questão não abrangida pela impugnação ao cumprimento de sentença e que não configura matéria de ordem pública encontra óbice no princípio da congruência. Acolhida a preliminar de nulidade da decisão por vício extra petita.
2. Agravo de instrumento provido.